Tribunal: TJSP
Processo: 2202736-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2202736-12.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Diadema, em que é
embargante MUNICÍPIO DE DIADEMA, é embargado HOSPITAL DIADEMA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12983
Embargos de Declaração
2202736-12.2019.8.26.0000/50001 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Diadema
Embargante
Município de Diadema
Embargado
Hospital Diadema Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
André Mattos Soares
Acórdão
12/11/2019 (Composição: Des. Claudio Pedrassi, Des. Carlos von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA
contra o v. acórdão de fls. 43/9 que negou provimento a seu agravo de
instrumento e declarou prejudicado seu agravo interno.
O embargante alega que há contradição no v. acórdão, porque, “Na
fundamentação restou consignado que 'não se tem notícias da real situação da
dívida ...', o que não corresponde à realidade, até porque fora juntado aos autos
termo de penhora (fls. 36) e certidão e objeto e pé (fls. 37) da execução fiscal
destacada pela Municipalidade (no 0024630-02.1998.8.26.0161)”.
Sustenta que o “mandado de penhora (fls. 36) denota a existência de dívida inscrita
e ajuizada, de modo que nessa dicção é certo que a lei contempla a compensação
como forma de pagamento, e a negativa desta hipótese configura violação à
legislação federal”.
Requer a reforma do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
No relatório, constam apenas a síntese dos argumentos e do pedido, bem como as
principais ocorrências do processo.
Conforme ressaltado no v. acórdão, os débitos não abrangem apenas débitos de
ISS. Ainda que mencionado eventual “reconhecimento de dívida de ISS pelo
agravado, na execução fiscal no 0024630-02-1998.8.26.0161”, não se tem notícias
da real situação de TODA a dívida.
Repita-se: a compensação é matéria que deverá ser analisada em primeiro
grau.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL